Tribunal: CARF
Processo: 13839.003479/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003479/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.119 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
PANIFICADORA PROMECA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Confirmada a existência de débitos em aberto, confirma-se a exclusão do
Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
1
Trata o processo de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, configurada
no Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 450514, de 01/09/2010, fl.58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003479/2010-13
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003479/2010-13

2
A razão da exclusão foi em virtude de o contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, listados no ato
de exclusão, fl.58.
3
Cientificado o contribuinte em 17/09/2010, fls.184, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão do SIMPLES
NACIONAL, fls.03/04, 18/10/2010, apresentando as seguintes razões:
Os débitos acima mencionados já foram pagos, decorrente do procedimento de
pagamento, com conversão em renda, lastreado com créditos do Decreto Lei no
6.019/43, objeto da ação de execução do Processo n. 2007.34.00.040037-3, em
tramite perante a 18a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, pela
modalidade de extinção do crédito tributário do artigo 156, I, VI do CTN, c/c
artigo 60 da Lei no 10.179/2001, ratificados pela Lei no 11.803/2008, conforme
guias de depósito judicial que serão posterior juntada aos autos.
Diante do exposto, requer o cancelamento do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão da Empresa do Simples Nacional, tornando sem efeito a exclusão, haja
vista o pagamento em conversão em renda realizado pela Manifestante, com o
pagamento de seus débitos na integralidade.
Ademais, requer o prazo de 10 (dez) dias, para a juntada das guias de depósito
judicial acima mencionadas, para comprovação dos recolhimentos.
Requer ainda, seja doravante intimado de todas as decisões o Dr. PAULO
ROBERTO BRUNETTI, OAB/512. 152.921, nomeado procurador no respectivo
processo, com endereço na Rua Presciliano Pinto no 2422, Jardim Santos Dumont,
CEP 15020-000, São José do Rio Preto/SP, tel. (17) 3211.1700, sob pena de
nulidade absoluta.

4. Na mesma data de 27/10/2010, o contribuinte junta outra manifestação
alegando que DARFs recolhidos, conforme prazo solicitado naquela
manifestação de inconformismo, com o qual comprova os pagamentos dos
tributos que se encontravam em aberto e descritos em referido ato
declaratório, ou seja, do período de 03/2008 a 12/2008, pelo que deve a
manifestante ser mantida no sistema do Simples Nacional.
5. Constam na sequência DARFs de valor nominal de R$ 15,00, fls.22/27.

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 197 a 201 do presente processo (Acórdão no 01-29.291, de 29/05/2014 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. A
pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com exigibilidade
não suspensa, deverá ser excluída do simples nacional.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003479/2010-13

No voto, quanto ao pedido de dilação probatória, a decisão ponderou que a
matéria está regulada pelo § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Que a solicitação, sem a
demonstração de que haviam ocorrido os fatos definidos na legislação como necessários à sua
concessão, impediam o deferimento do pedido (hipóteses das alíneas a a c do § 4o:
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; superveniência de fato ou direito;
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
No mérito, observou que o contribuinte visava justificar o adimplemento dos
débitos que haviam gerado sua exclusão com a ação de execução do Processo no
2007.34.00.040037-3, em tramite perante a 18a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. A
empresa afirmou que nele estavam inseridos os mesmos débitos que haviam ocasionado sua
exclusão do Simples Nacional, lastreados por depósitos judiciais passíveis de serem convertidos
em renda da União.
Argumentou que a justificativa era inválida, porque a empresa poderia sair
vitoriosa na ação judicial, reavendo o valor depositado, já que a ação não havia transitado em
julgado. Que, além disso, não havia comprovado que os débitos em questão estivessem ali
contemplados. Ademais, conforme art. 4o do ADE (fl. 57), só o pagamento no prazo de trinta
dias da ciência daquele ato tornaria a exclusão sem efeito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 202), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 19/07/2014 (recurso
às fls. 210 a 213, carimbo aposto à primeira folha).
Nele informa que aderiu ao parcelamento do Simples Nacional, incluindo todos os
seus débitos. Como prova, anexa a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa à fl. 214,
emitida em 15/07/2014. Ainda, alega que a legislação responsável por sua exclusão viola
princípios constitucionais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Ato Declaratório Executivo (ADE), emitido em 01/09/2010 (fl. 56), excluiu a
empresa do Simples Nacional, com base nos art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, em decorrência dos débitos em aberto do próprio regime, referentes ao período de
03/2008 a 12/2008. A ciência do ADE se deu em 17/09/2010 – sexta-feira (fl. 185). O prazo de
trinta dias para regularização encerrou-se em 19/10/2010. Esse prazo, informado no art. 4o do
próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003479/2010-13

No entanto, conforme Relatório de Pendências às fls. 91 e 92, e extrato às fls. 94 a
99, emitidos em 14/02/2011, naquela data ainda constavam os mesmos débitos, sem
exigibilidade suspensa.
Não resta dúvida, portanto, de que o ADE seguiu corretamente a legislação ao
excluir a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2011, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
A empresa afirma, no recurso apresentado em 19/07/2014 (fl. 210), que já havia
regularizado suas pendências, parcelando os débitos. Não informa a data em que teria se dado tal
regularização. Apenas anexa a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, à fl. 214,
emitida em 15/07/2014, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União.
De fato, a partir da regularização dos débitos que ocasionaram a exclusão, eles
não poderiam permanecer causa de impedimento ao recolhimento na sistemática do Simples
Nacional. Não sabemos, contudo, quando isso aconteceu, ou se aconteceu.
Embora a Certidão Negativa anexada sugira a quitação dos débitos de Simples
Nacional, de fato não o garante. Emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3/2007,
dava notícia de débitos suspensos relativos a tributos administrados pela Receita Federal e
débitos suspensos inscritos em Dívida Ativa da União. Porém, a Recomendação CGSN no 4, de
maio de 2013, em seu artigo 1o, § 1o, autorizava a emissão de certidão negativa mesmo com
débitos do Simples Nacional:
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), no uso das competências que lhe
conferem a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto no 6.038,
de 7 de fevereiro de 2007 e o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN no 1,
de 19 de março de 2007, orienta:
Art. 1o Os valores declarados e não recolhidos poderão ser considerados para fins de
não emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) pelos entes federados.
§ 1o Relativamente aos períodos de apuração de julho de 2007 a dezembro de 2011, não
se constitui em motivo impeditivo para emissão de certidão negativa de débitos a
simples informação de fatos geradores no PGDAS que tenham gerado documentos de
arrecadação (DAS) não recolhidos pelo contribuinte.
§ 2o Fica ressalvada a possibilidade de lançamento fiscal para cobrança de valores
devidos, não declarados em DASN ou PGDAS-D, caso comprovada a existência do
débito em procedimento de fiscalização.

Caso houvesse a comprovação da quitação dos débitos que deram origem à
exclusão, poder-se-ia cogitar em limitar no tempo os efeitos do ADE, ao ano-calendário da
quitação, para que a partir de janeiro do ano seguinte o contribuinte estivesse autorizado a
ingressar novamente no regime. Mas não há tal comprovação, nem indicação de sua data.
Quanto à alegação da empresa de que a legislação do Simples Nacional fere
princípios constitucionais, o CARF já se posicionou sobre a matéria em sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003479/2010-13

Por tudo exposto, conclui-se correta a exclusão efetuada com base no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital